Tribunal: TJPA
Processo: 0002522-39.2001.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO, PELA FALTA DE INTIMAÃÃO PESSOAL DO ÃRGÃO MINISTERIAL, INVIABILIZANDO A SUA PARTICIPAÃÃO NO ATO. IMPROCEDÃNCIA. EM AUDIÃNCIA ANTERIOR, O ÃRGÃO MINISTERIAL TEVE CIÃNCIA DA PRÃXIMA DATA MARCADA PARA A NOVA AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO, DA QUAL SE FEZ AUSENTE. NÃO DEMONSTRAÃÃO DE PREJUÃZO. INTELIGÃNCIA DO ART. 563 DO CPPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÃA QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. VÃTIMAS NÃO RECONHECERAM OS APELADOS EM JUÃZO. OS INDÃCIOS PRODUZIDOS EM INQUÃRITO POLICIAL NÃO FORAM CORROBORADOS NA INSTRUÃÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE BASEAR O DECRETO CONDENATÃRIO EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INDICIÃRIAS. INTELIGÃNCIA DO ART. 155 DO CPPB. ABSOLVIÃÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÃNIME.DA PRELIMINAR DE NULIDADEI. O promotor de justiÃ§a suscitou uma preliminar de nulidade da audiÃªncia de instruÃ§Ã£o realizada em 22/05/02, para a qual nÃ£o teria sido pessoalmente intimado, frustrando a sua participaÃ§Ã£o no ato. Por este fundamento, o Ã3rgÃ£o ministerial requereu a declaraÃ§Ã£o de nulidade da referida audiÃªncia e de todos os atos processuais subsequentes, ex vi do Â§1Âº do art. 573 do CPPB. No caso dos autos, antes de se realizar a audiÃªncia do dia 22/05/02, a qual o recorrente pretende ver anulada, houve uma primeira tentativa de se instruir o feito. Todavia, como as testemunhas nÃ£o haviam sido localizadas atÃ© entÃ£o, o mencionado ato processual acabou sendo transferido para o fatÃdico dia 22/05/02, data esta da qual saiu intimado o Ã3rgÃ£o ministerial. Em que pese a prerrogativa dos representantes do MinistÃ©rio PÃºblico de serem intimados pessoalmente de todos os atos processuais, sabe-se que nÃ£o se declara nulidade de todo um processo por apego excessivo a forma. HÃ¡ que se demonstrar, antes de mais nada, o prejuÃzo que dela adveio a uma das partes. Na hipÃ3tese, examinando o termo de assentada da audiÃªncia do dia 22/05/02, constata-se que nÃ£o foi produzida qualquer prova oral que trouxesse elucidaÃ§Ã£o aos fatos delituosos, jÃ¡ que as testemunhas ouvidas nada acrescentaram de novo. Desta feita, nÃ£o houve prejuÃzo pela nÃ£o participaÃ§Ã£o do MinistÃ©rio PÃºblico no ato, afastando-se, por conseguinte, a declaraÃ§Ã£o de nulidade do processo, em consonÃ¢ncia com o princÃpio pas de nullitÃ© sans grief, ex vi do art. 563 do CPPB. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada;MÃRITOII. A acusaÃ§Ã£o requereu a condenaÃ§Ã£o dos apelados. Todavia, constata-se que embora a materialidade esteja demonstrada, o Ã3rgÃ£o ministerial nÃ£o logrou Ãªxito em comprovar a autoria do crime, visto que as vÃtimas ouvidas em juÃzo nÃ£o reconheceram os apelados como sendo os autores do delito. Deveras, apesar de terem narrado em juÃzo como se deu a empreitada criminosa, as testemunhas Aparecido Coelho e JosÃ© Ribeiro Gomes relataram ao magistrado ser impossÃvel descrever os meliantes em virtude de estarem encapuzados, "com rostos cobertos e usando mangas compridas". Por sua vez, a testemunha Francisca Maria Silva CantuÃ¡ria declarou em juÃzo que nÃ£o presenciou os fatos narrados na denÃºncia e que nÃ£o foram achados em sua casa os objetos subtraÃdos, apesar da revista realizada pela polÃcia. Durante a instruÃ§Ã£o, as demais testemunhas de acusaÃ§Ã£o Josely Lima Alves e Dirceu Barbosa nÃ£o foram ouvidas em decorrÃªncia de terem sido apresentados endereÃ§os incompletos em Imperatriz/MA e SÃ£o Paulo/SP respectivamente, obstÃ¡culo esse que ocasionou a desistÃªncia de suas oitivas. A Ãºnica testemunha que, em sede de inquÃ©rito policial, teria reconhecido um dos apelados pela sua compleiÃ§Ã£o fÃsica, acabou nÃ£o sendo ouvida em juÃzo, dado o pedido de desistÃªncia formulado pelo Ã3rgÃ£o ministerial. Assim, a Ãºnica prova constante de inquÃ©rito policial sequer foi repetida em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, fato este que torna inviÃ¡vel a sua utilizaÃ§Ã£o como lastro exclusivo para a prolaÃ§Ã£o de decreto condenatÃ3rio. Igualmente, o interrogatÃ3rio prestado em inquÃ©rito policial pelo apelado JosÃ© Nilton da Silva Sousa nÃ£o foi confirmado por ele em juÃzo, ocasiÃ£o em que afirmou que os policiais teriam alterado as declaraÃ§Ãμes prestadas. O recorrido Silvino Silva Neres tambÃ©m negou a autoria do crime em seu interrogatÃ3rio, durante a instruÃ§Ã£o criminal. Por outro lado, os demais corrÃ©us nÃ£o trouxeram maiores esclarecimentos sobre a autoria delitiva, pois nÃ£o atenderam ao chamado da justiÃ§a e tampouco constituÃram advogados, razÃ£o pela qual foi determinada a suspensÃ£o do processo e do prazo prescricional com relaÃ§Ã£o a eles. Vislumbra-se que estÃ¡ correta a sentenÃ§a absolutÃ3ria quando afirma que inexistem provas suficientes para a condenaÃ§Ã£o. NÃ£o poderia o magistrado prolatar decreto condenatÃ3rio baseado exclusivamente em indÃcios colhidos em sede de inquÃ©rito policial, nÃ£o repetidos em juÃzo. Esta Ã© a inteligÃªncia do art. 155 do CPPB. Sabe-se que o Direito Penal nÃ£o trabalha com incertezas ou presunÃ§Ãμes. Na hipÃ3tese, se o Estado-AcusaÃ§Ã£o nÃ£o se desincumbiu do Ã ́nus de trazer elementos de convicÃ§Ã£o que corroborassem os fatos narrados na denÃºncia, mister a confirmaÃ§Ã£o da sentenÃ§a guerreada e o improvimento do apelo, em homenagem ao princÃpio do in dubio pro reo. Esse Ã© tambÃ©m o entendimento do parecer ministerial. Precedentes. Apelo ministerial conhecido e improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002522-39.2001.8.14.0028.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADOS: JOSÉ NILTON DA SILVA SOUSA E SILVINO NERES DA SILVA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação ministerial. roubo majorado. preliminar de nulidade da audiência de instrução, pela falta de intimação pessoal do órgão ministerial, inviabilizando a sua participação no ato. improcedência. em audiência anterior, o órgão ministerial teve ciência da próxima data marcada para a nova audiência de instrução, da qual se fez ausente. não demonstração de prejuízo. inteligência do art. 563 do CPPB.
preliminar rejeitada
. mérito. pedido de reforma da sentença que absolveu os apelados por insuficiência de provas. improcedência. vítimas não reconheceram os apelados em juízo. os indícios produzidos em inquérito policial não foram corroborados na instrução criminal. impossibilidade de se basear o decreto condenatório exclusivamente em provas indiciárias. inteligência do art. 155 do CPPB. absolvição mantida, acompanhando o parecer ministerial. recurso conhecido e improvido. unânime.
da preliminar de nulidade
I.
O promotor de justiça suscitou uma preliminar de nulidade da audiência de instrução realizada em 22/05/02, para a qual não teria sido pessoalmente intimado, frustrando a sua participação no ato. Por este fundamento, o órgão ministerial requereu a declaração de nulidade da referida audiência e de todos os atos processuais subsequentes,
ex vi
do §1º do art. 573 do CPPB. No caso dos autos, antes de se realizar a audiência do dia 22/05/02, a qual o recorrente pretende ver anulada, houve uma primeira tentativa de se instruir o feito. Todavia, como as testemunhas não haviam sido localizadas até então, o mencionado ato processual acabou sendo transferido para o fatídico dia 22/05/02, data esta da qual saiu intimado o órgão ministerial. Em que pese a prerrogativa dos representantes do Ministério Público de serem intimados pessoalmente de todos os atos processuais, sabe-se que não se declara nulidade de todo um processo por apego excessivo a forma. Há que se demonstrar, antes de mais nada, o prejuízo que dela adveio a uma das partes. Na hipótese, examinando o termo de assentada da audiência do dia 22/05/02, constata-se que não foi produzida qualquer prova oral que trouxesse elucidação aos fatos delituosos, já que as testemunhas ouvidas nada acrescentaram de novo. Desta feita, não houve prejuízo pela não participação do Ministério Público no ato, afastando-se, por conseguinte, a declaração de nulidade do processo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
,
ex vi
do art. 563 do CPPB.
Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada;
mérito
II.
A acusação requereu a condenação dos apelados. Todavia, constata-se que embora a materialidade esteja demonstrada, o órgão ministerial não logrou êxito em comprovar a autoria do crime, visto que as vítimas ouvidas em juízo não reconheceram os apelados como sendo os autores do delito. Deveras, apesar de terem narrado em juízo como se deu a empreitada criminosa, as testemunhas Aparecido Coelho e José Ribeiro Gomes relataram ao magistrado ser impossível descrever os meliantes em virtude de estarem encapuzados,
"com rostos cobertos e usando mangas compridas"
. Por sua vez, a testemunha Francisca Maria Silva Cantuária declarou em juízo que não presenciou os fatos narrados na denúncia e que não foram achados em sua casa os objetos subtraídos, apesar da revista realizada pela polícia. Durante a instrução, as demais testemunhas de acusação Josely Lima Alves e Dirceu Barbosa não foram ouvidas em decorrência de terem sido apresentados endereços incompletos em Imperatriz/MA e São Paulo/SP respectivamente, obstáculo esse que ocasionou a desistência de suas oitivas. A única testemunha que, em sede de inquérito policial, teria reconhecido um dos apelados pela sua compleição física, acabou não sendo ouvida em juízo, dado o pedido de desistência formulado pelo órgão ministerial. Assim, a única prova constante de inquérito policial sequer foi repetida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fato este que torna inviável a sua utilização como lastro exclusivo para a prolação de decreto condenatório. Igualmente, o interrogatório prestado em inquérito policial pelo apelado José Nilton da Silva Sousa não foi confirmado por ele em juízo, ocasião em que afirmou que os policiais teriam alterado as declarações prestadas. O recorrido Silvino Silva Neres também negou a autoria do crime em seu interrogatório, durante a instrução criminal. Por outro lado, os demais corréus não trouxeram maiores esclarecimentos sobre a autoria delitiva, pois não atenderam ao chamado da justiça e tampouco constituíram advogados, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional com relação a eles. Vislumbra-se que está correta a sentença absolutória quando afirma que inexistem provas suficientes para a condenação. Não poderia o magistrado prolatar decreto condenatório baseado exclusivamente em indícios colhidos em sede de inquérito policial, não repetidos em juízo. Esta é a inteligência do art. 155 do CPPB. Sabe-se que o Direito Penal não trabalha com incertezas ou presunções. Na hipótese, se o Estado-Acusação não se desincumbiu do ônus de trazer elementos de convicção que corroborassem os fatos narrados na denúncia, mister a confirmação da sentença guerreada e o improvimento do apelo, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. Esse é também o entendimento do parecer ministerial. Precedentes.
Apelo ministerial conhecido e improvido.

Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 14 de junho de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público
, inconformado com a r. sentença que absolveu
José Nilton da Silva Sousa e Silvino Neres da Silva
do
crime de roubo majorado
, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA.

Em suas razões,
o promotor de justiça suscitou uma preliminar de nulidade da audiência de instrução realizada em 22/05/02
(fls. 132/134), para a qual não teria sido pessoalmente intimado, frustrando a sua participação no ato. Alegou que este
error in procedendo
teria comprometido a acusação, pois inviabilizou a formulação de perguntas às testemunhas, impossibilitou que se apontassem contradições em seus depoimentos e frustrou a realização de eventuais acareações.
Por este fundamento, o órgão ministerial requereu a declaração de nulidade da referida audiência e de todos os atos processuais subsequentes,
ex vi
do §1º do art. 573 do CPPB.

No mérito, alegou que existem nos autos provas que apontariam os apelados como sendo autores do crime do roubo em tela, bem como que a prova obtida durante o inquérito policial estaria em consonância com aquela produzida em juízo. Assim, requereu a reforma da sentença absolutória e a condenação dos recorridos.
Ao final, órgão ministerial requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, as defesas pugnaram pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação ministerial.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença, os fatos foram assim relatados:
¿[...] Em síntese, narra à denúncia que, no dia 28.08.2001, os acusados, organizados sob o comando de Silvano Neres Silva, vulgo Doidinho, planejaram o crime que seria colocado em prática no dia seguinte. A partir disso, muniram-se de armas pesadas e puseram-se de atalaia no mato, a partir da meia-noite, à altura do Km 70 da Rod. Transamazônica, próximo à Vila Imbaúba. Prossegue a denúncia afirmando que por volta das 08h00min da manhã seguinte, eles foram para a estrada, devidamente encapuzados e passaram a deter e empreender roubo a todos os motoristas e passageiros de carros que passavam. De José Ribeiro Gomes e Josely Lima Alves, que trafegavam em um caminhão Volkswagen de cor branca, subtraíram a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais). De Dirceu Barbosa, que dirigia um caminhão de marca Mercedez Bens de cor branca, levaram a importância de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) e várias jóias em ouro e prata. Vale ressaltar que o motorista do citado caminhão foi ameaçado de ter o dedo cortado caso não conseguisse tirar a aliança. Segundo a confissão do indiciado José Nilton da Silva Souza, foram assaltados também outros carros, cujos condutores e/ou passageiros não prestaram depoimento: uma van branca, de onde roubaram dinheiro, jóias e outros objetos de valor pertencente a seus ocupantes; um caminhão de cujo motorista subtraíram R$ 50,00 (cinquenta reais); uma carreta, de cujo condutor tiraram R$ 100,00 (cem reais). Foram parados ainda um caminhão madeireiro, um carro de marca Fiat e uma caminhonete de marca Mitsubishi L200 de cor branca, porém não reveliu se foi feita alguma subtração aos motoristas dos mesmos. A denúncia assevera que o bando somente interrompeu seus atos quando o motorista de um carro da marca Fiat, ao perceber o assalto de longe, deu a volta e fugiu em direção à Marabá, sendo alvejado com vários tiros por parte dos integrantes do bando. Logo em seguida, com medo da descoberta da conduta criminosa, os acusados empreenderam fuga na caminhonete Mitsubishi de cor branca, não sem antes determinar que a vítimas permanecessem no local até as 14:00 (quatorze horas). Cogitaram a possibilidade de atear fogo a um dos caminhões parados com a finalidade de impedir a saída das vítimas, mas terminaram desistindo o seu intento. Durante a fuga, pararam uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor azul, subtraindo do motorista Aparecido Coelho um telefone celular de marca Nokia e um relógio cuja marca a vítima não se lembra. E, finalmente, uma motocicleta de marca XLR de cor branca, de cujo motorista Luiz Braz Alves roubaram o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que no momento desta última subtração, um dos acusados se encontrava sem o capuz, razão pela qual o ofendido pode ver seu rosto e, posteriormente, reconhecer o nacional José Nilton da Silva Sousa na Delegacia Distrital da Cidade Nova. Na entrada da localidade de Brejo do Meio, mandaram que o motorista da caminhonete usada na fuga fosse embora e continuaram sua evasão a pé até chegarem em Marabá. [...]¿ (SIC)

Regularmente processados, os recorridos foram absolvidos com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Inconformado com a sentença absolutória, o órgão ministerial apelou. É a suma dos fatos.

Antes de adentrar no mérito do apelo,
cumpre apreciar a preliminar de nulidade suscitada nas razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

O promotor de justiça suscitou uma preliminar de nulidade da audiência de instrução realizada
em 22/05/02 (fls. 132/134), para a qual não teria sido pessoalmente intimado, frustrando a sua participação no ato. Alegou que este
error in procedendo
teria comprometido a acusação, pois inviabilizou a formulação de perguntas às testemunhas, impossibilitou que se apontassem contradições em seus depoimentos e frustrou a realização de eventuais acareações.
Por este fundamento, o órgão ministerial requereu a declaração de nulidade da referida audiência e de todos os atos processuais subsequentes,
ex vi
do §1º do art. 573 do CPPB.

Inicialmente, é curial esclarecer como os fatos se sucederam, para facilitar a compreensão da controvérsia. No caso dos autos, antes de se realizar a audiência do
dia 22/05/02
, a qual o recorrente pretende ver anulada, houve uma primeira tentativa de se instruir o feito (fl. 127). Todavia, como as testemunhas não haviam sido localizadas até então, o mencionado ato processual acabou sendo transferido para o fatídico
dia 22/05/02
, data esta da qual saiu intimado o órgão ministerial.
Assim, não haveria, em tese, violação a prerrogativa de intimação pessoal do ora recorrente.

Todavia, ainda que assim não se entenda, dada a falta de assinatura no termo de fl. 127, há de se lembrar que o magistrado, agente dotado de fé pública, efetivamente registrou a presença do promotor de justiça no ato processual, de modo que não pode agora alegar o desconhecimento da nova data aprazada para a instrução.

Em que pese a prerrogativa dos representantes do Ministério Público de serem intimados pessoalmente de todos os atos processuais,
sabe-se que não se declara nulidade de todo um processo por apego excessivo a forma. Há que se demonstrar, antes de mais nada, o prejuízo que dela adveio a uma das partes.

Na hipótese, examinando o termo de assentada da audiência do dia 22/05/02, constata-se que não foi produzida qualquer prova oral que trouxesse elucidação aos fatos delituosos, já que as testemunhas ouvidas nada acrescentaram de novo. Desta feita, não houve prejuízo pela não participação do Ministério Público no ato, afastando-se, por conseguinte, a declaração de nulidade do processo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPPB.
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 212, P.Ú., DO CPP. AUSÊNCIA DO MP NA AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte sufragou entendimento de que "a ausência do Ministério Público na audiência de instrução constitui nulidade relativa que, para ser declarada, deve ser alegada em momento processual oportuno e demonstrado o efetivo prejuízo ao réu. Aplicação do princípio pas nullité sans grief.
" (REsp 174.290/RJ, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA,DJ 03/10/2005). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 885.644/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016)

Logo, rejeito a preliminar. Passo ao mérito.

DA REFORMA DA SENTENÇA E CONDENAÇÃO DOS APELADOS.

A acusação requereu, em suma, a condenação dos apelados. Todavia, analisando os autos, constata-se que embora a materialidade esteja demonstrada, o órgão ministerial não logrou êxito em comprovar a autoria do crime,
visto que as vítimas ouvidas em juízo não reconheceram os apelados como sendo os autores do delito.

Deveras, apesar de terem narrado em juízo como se deu a empreitada criminosa,
as testemunhas Aparecido Coelho e José Ribeiro Gomes relataram ao magistrado ser impossível descrever os meliantes em virtude de estarem encapuzados
,
"com rostos cobertos e usando mangas compridas".
Vejamos os depoimentos:

Testemunha Aparecido Coelho (fl. 96):
"[...] Inquirida sobre os fatos narrados na denúncia, respondeu que estava na estrada do Rio Preto, indo em direção à sua fazenda juntamente com um fiscal do Banco do Brasil; que percebeu que desceram de uma caminhonete, aproximadamente, cinco elementos,
todos encapuzados e armados e abordaram o carro do depoente; que possuíam um revólver e uma espingarda de cano cortado
; que os elementos anunciaram o assalto pedindo dinheiro; que o depoente não tinha dinheiro no momento e que foi levado o seu relógio e o celular [...]
que não pode descrever os elementos que o assaltaram pois procurou não prestar atenção no tipo físico dos elementos
[...]¿ (SIC)
Testemunha José Ribeiro Gomes (fl. 239):
"[...] O informante declara que estava dirigindo um caminhão juntamente com JOSELIR; o informante declara que antes da ponte, uma van estava atravessada no meio da estrada impedindo a passagem; o informante declara que a estrada era estreita porque era de 'chão'; a informante declara que havia cerca de 06 (seis) carros parados; o informante declara que 02 (dois) homens estavam recolhendo o dinheiro de todas as pessoas, enquanto outros 02 (dois) assaltantes vigiavam cada uma extremidade da estrada [...]
o informante declara que não conhece nenhum dos denunciados, e que não é possível fazer a identificação porque todos estavam encapuzados [...]" (SIC)

Por sua vez, a testemunha
Francisca Maria Silva Cantuária
declarou em juízo que não presenciou os fatos narrados na denúncia e que a polícia prendeu em sua casa o irmão do apelado Silvino, também corréu neste processo, contudo, alegou que não foram achados os objetos subtraídos, apesar da revista realizada pela polícia (fls. 244/246).
"[...]
Que não presenciou o fato narrado na denúncia;
que a depoente conhece o réu SILVINO quando este estava

internado na Climec em razão de ter sofrido uma operação; que na época a depoente trabalhava como serviços gerais [...] que SILVANO estava na casa da depoente quando foi preso; que no mesmo dia em que SILVANO foi preso SILVINO tinha passado pela casa da depoente pela manhã [...]
que depois da prisão de SILVANO os policiais foram duas vezes na casa da depoente; que reviraram tudo que a depoente tinha atrás de objetos furtados; que não encontraram nada; que por essa razão a depoente se mudou; que após a prisão dos réus a depoente não teve mais contato com os mesmos [...]
".

Durante a instrução, as demais testemunhas de acusação
Josely Lima Alves (fl. 173)
e
Dirceu Barbosa (fl. 282-v)
não foram ouvidas em decorrência de terem sido apresentados endereços
incompletos em Imperatriz/MA e São Paulo/SP respectivamente, obstáculo esse que ocasionou a desistência de suas oitivas.

Ademais, a única testemunha que, em sede de inquérito policial, teria reconhecido um dos apelados pela sua compleição física, acabou não sendo ouvida em juízo, dado o pedido de desistência formulado pelo órgão ministerial (fl. 173). Assim, a única prova constante de inquérito policial sequer foi repetida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fato este que torna inviável a sua utilização como
lastro exclusivo
para a prolação de decreto condenatório.

Igualmente, o interrogatório prestado em inquérito policial pelo apelado José Nilton da Silva Sousa não foi confirmado por ele em juízo, ocasião em que afirmou que os policiais teriam alterado as declarações prestadas. O recorrido Silvino Silva Neres também negou a autoria do crime em seu interrogatório durante a instrução criminal. Por outro lado, os demais corréus não trouxeram maiores esclarecimentos sobre a autoria delitiva, pois não atenderam ao chamado da justiça e tampouco constituíram advogados, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional com relação a eles.

Ora, por todo o exposto, vislumbra-se que está correta a sentença absolutória quando afirma que inexistem provas suficientes para a condenação. Não poderia o magistrado prolatar decreto condenatório baseado exclusivamente em indícios colhidos em sede de inquérito policial, não repetidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Esta é a inteligência do art. 155 do CPPB que assim dispõe:
¿[...] Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
[...]¿

Eis a jurisprudência pátria sobre o assunto:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A LESÃO NA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA OFENDIDA ACERCA DA AGRESSÃO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS PERANTE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DO DELITO. VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DO CRIME QUE MILITA EM FAVOR DO ACUSADO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Na esteira do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão com base apenas nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de ofensa aos preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(TJ-SC - APR: 00012559420148240054 Rio do Sul 0001255-94.2014.8.24.0054, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Câmara Criminal)¿
¿PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE O INQUÉRITO E EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULAR CONDUÇÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSAMENTE UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE RIGOR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...]
Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório [...]
(HC 306.743/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)¿

Sabe-se que o Direito Penal não trabalha com incertezas ou presunções. Na hipótese, se o Estado-Acusação não se desincumbiu do ônus de trazer elementos de convicção que corroborassem os fatos narrados na denúncia, mister a confirmação da sentença guerreada e o improvimento do apelo, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.
Aliás, esse é também o entendimento do parecer ministerial.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e julgo-o improvido,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 14 de junho de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator